Tribunal: STF
Processo: ARE 1263186
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1.   O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático-probatório, decidiu pela possibilidade de inclusão do Imposto de Renda retido na fonte na base de cálculo da CIDE. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei . 10.168/2000), assim como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.